Tribunal: TJMT
Processo: 1019079-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019079-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), KAMILLA DA CUNHA BARROS - CPF: 012.957.111-33 (AGRAVANTE), RAFAELA DA CUNHA BARROS - CPF: 930.988.551-34 (AGRAVANTE), LARA BUSNELLI - CPF: 045.166.801-49 (AGRAVADO), VILMA DEL PLATO BUSNELLI - CPF: 345.322.851-00 (AGRAVADO), VILMA DEL PLATO BUSNELLI - CPF: 345.322.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SUZELEI CEBALHO DA CUNHA registrado(a) civilmente como SUZELEI CEBALHO DA CUNHA - CPF: 274.393.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA - AVERBAÇÃO ACERCA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I
–

N
ão se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida.

II -
M
ostra-se prudente a averbação da existência da ação e a abstenção de registro de qualquer transação a respeito do imóvel em questão, pelo menos neste momento, evitando-se prejuízos às agravadas e terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
RAFAELA DA CUNHA BARROS e KAMILLA DA CUNHA BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Partilha
n.o 1001555-97.2024.8.11.0006
, ajuizada por
VILMA DEL PLATO BUSNELLI e LARA BUSNELLI,

deferiu o pedido liminar
,
para determinar
a averbação da existência da ação e a abstenção de registro de qualquer transação
a respeito d
o imóvel de matrícula 30.764 registrado no 1o Serviço Registral de
Imóveis de Cáceres/MT
,
até ulterior deliberação
.

Para tanto, aduz
em
a
s
agravante
s
que
, em que pesem os termos acordados na separação
do Sr. Carlos
Busnelli

e
da Sra.
Vilma Del
Plato

Busnelli
, ora agravada,
a Sra. Vilma abandonou a posse e a propriedade do imóvel, mudando-se para a Itália
.

Afirmam que a agravada
nunca exerceu efetivamente a posse do imóvel, tampouco agiu como proprietária, uma vez que jamais zelou pelo imóvel ou efetuou qualquer pagamento do IPTU.

Relatam que
o Sr. Carlos
Busnelli
conheceu a Sra.
Suzelei

Cebalho
da Cunha, genitora da
s

a
gravantes
,
e constituíram união estável
anteriormente ao ano de 1990, convivendo maritalmente até o

ano de 2007, quando
Suzelei

faleceu
.

Sustentam que
durante todo o referido período,

o Sr. Carlos
Busnelli
e a Sra.
Suzelei

Cebalho
da Cunha exerceram

a posse e a propriedade total do imóvel de matrícula 30.764, realizando a limpeza do local, o

cercamento, manutenção, e demais cuidados necessários para a conservação do bem
, assim como o pagamento do IPTU
e de todos os impostos e gastos do imóvel.

Asseveram que
em

17/03/2006 foi perfectibilizada a propriedade junto ao Registro Geral do imóvel,

constando exclusivamente como proprietário
o Sr.
Carlos
Busnelli
.

Alegam
que
possuem direito a 50% do imóvel de matrícula n° 30.764, em razão da
u
nião
e
stável
da sua genitora
com
o Sr.
Carlos
Busnelli
.

Defendem que a manutenção da decisão agravada prejudicará não só as agravantes, mas também terceiros de boa-fé que adquiriram legalmente
parte do imóvel.

Contra
minuta não apresentada
(Id.
232988687
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido liminar, para determinar a averbação da existência da ação e a abstenção de registro de qualquer transação a respeito do imóvel de matrícula 30.764 registrado no 1o Serviço Registral de Imóveis de Cáceres/MT, até ulterior deliberação.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da
medida
.

Isso porque
extrai-se dos autos
que a agravada
Vilma Del
Plato

Busnelli
realizou acordo de partilha do imóvel
objeto
da lide
,
homologado por sentença, o que demonstra a probabilidade do direito da requerente.

Ademais,
verifica-se
risco de prejuízo iminente, tanto para
as autoras
quanto para terceiros de boa-fé, caso haja a alienação do imó
vel
, objeto da discussão
.

Assim,
mostra-se prudente

a
averbação da existência da ação e a abstenção de registro de qualquer transação a respeito do imóvel

em questão,
pelo menos neste momento
,
evitando-se prejuízos
às
agravadas
e terceiros.

Por fim,
quanto a alegada prescrição,
ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da
matéria
, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DIVERSOS SEGURADOS - PROVA DO NEXO CAUSAL E DO DIREITO À RESTITUIÇÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ineficaz a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado/descartado.

Comprovado por laudo técnico eficaz o defeito nos aparelhos eletroeletrônicos, o nexo de causalidade e o pagamento da indenização ao segurado, é dever da ré, causadora do sinistro, restituir à Seguradora o valor pago.

Por força do princípio da não supressão de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública deve ser enfrentada primeiro pelo juiz.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(
TJMT -
N.U 1026530-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA – CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

“O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial” (REsp 1655705/SP).
(
TJMT -
N.U 1025347-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Desse modo,
não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024